Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição se comprovadas materialidades e autoria do delito contra a ex-companheira (artigo 129, § 13, do Código Penal) pelo conjunto probatório, sobretudo as palavras firmes e coesas da vítima, confirmadas pelo laudo pericial.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firmes e coesas em todas as oportunidades que foi ouvida, sobretudo quando corroboradas por outras provas.
3. Recurso desprovido.